Tribunal: STF
Processo: AR 2902
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação rescisória, fundada no artigo 966, VIII, do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição de acórdão proferido pelo Plenário desta CORTE, nos autos da AR 2.836, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, transitado em julgado em 15/09/2021. 



    Em 20/12/2021, determinei a intimação dos autores para, “no prazo de 15 (quinze) dias, juntar o comprovante do recolhimento das custas e do depósito recursal, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 290 e 968, § 3º, do CPC”.



    Em cumprimento ao despacho, os autores apresentaram comprovante de recolhimento, no qual, em que pese a parcial ilegibilidade, é possível extrair que foi recolhido, em favor do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o valor de R$ 450,08 (quatrocentos e cinquenta reais e oito centavos).



    É o breve relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”



    Já o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 968, ao regulamentar a ação rescisória, prevê o depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa para a propositura da ação, nos seguintes termos: 



    “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor:



    [...]



    II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.



    [..]



    § 3º Além dos casos previstos no art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo..” 



    A Resolução 737/STF, de 31/05/2021, por sua vez, dispõe sobre as Tabelas de Custas, e prevê:



    “Art. 1º As Tabelas de Custas do Supremo Tribunal Federal (STF) passam a vigorar com os seguintes valores: 



    […]



    III - Ação Rescisória .....................................................450,08”



    Ou seja, embora devidamente intimados para efetuarem o recolhimento das custas e do depósito recursal correspondente, os autores apresentaram comprovante apenas do recolhimento das custas, no valor de R$ 450,08 (quatrocentos e cinquenta reais e oito centavos).



    O recolhimento do depósito previsto no art. 968, II, do CPC constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação rescisória, tratando-se de matéria de ordem pública. Logo, ocorrendo a intimação das partes autoras para regularizar o referido recolhimento, o descumprimento dessa determinação acarreta o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 968, §3º, c/c 485, I, do CPC/2015;



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente